Tribunal: TJBA
Processo: 8042403-90.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042403-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE SÓCIOS. LITÍGIO DECORRENTE DE RELAÇÃO SOCIETÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ROL DAS RESOLUÇÕES TJBA Nº 01/2018 E Nº 22/2018. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. O cumprimento de sentença proferida em ação que envolve prestação de contas, cobrança e indenização entre ex-integrantes de sociedade empresária, ainda que tenha tramitado inicialmente em vara cível, deve ser processado perante vara empresarial, em razão da natureza societária da relação jurídica subjacente. A interpretação do rol das matérias de competência prevista nas Resoluções nº 01/2018 e nº 22/2018 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deve ser ampliativa e teleológica, de forma a abranger os litígios entre sócios relacionados à gestão e dissolução de sociedade empresária, mesmo na fase executiva. Conflito negativo de competência que se julga improcedente para fixar a competência do Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042403-90.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em JULGAR IMPROCEDENTE O CONLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .